Tribunal: STF
Processo: RMS 39440
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renata de Moraes Valladares formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no MS 27.896.



     



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. SUSPEIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ALEGAÇÃO ABSTRATA. REJEIÇÃO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ANÁLISE PROBATÓRIA. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE JURISDIÇÃO E VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 651 E 650 DO STJ. ORDEM DENEGADA. 



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a simples alegação de suspeição de integrante da comissão disciplinar, se desacompanhada de prova documental robusta e convincente, não justifica a concessão da ordem". (MS n. 25.375/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023). 



    2. O arquivamento do inquérito policial relativo aos mesmos fatos do processo disciplinar, por insuficiência do acervo probatório, não ostenta relevância no âmbito administrativo, por ser "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria, o que não ocorreu na espécie." (AgInt no REsp n. 1.375.858/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 2/6/2017). 



    3. A tese autoral de impossibilidade de aplicação da sanção de demissão pela autoridade administrativa vai de encontro ao entendimento consolidado no Enunciado Sumular 651 desta Corte, segundo o qual "Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judiciária, à perda da função pública." 



    4. Não há falar em desproporcionalidade da sanção aplicada no caso concreto, uma vez que, conforme o teor da Súmula 650/STJ, "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei n. 8.112/1990". 



    5. Ordem denegada. 



    A impetrante narra que foi instaurado processo administrativo disciplinar em seu desfavor, o qual resultou na aplicação da penalidade de demissão, nos termos da Portaria n. 394, de 5 de março de 2021, “pela prática da proibição contida no artigo 117, inciso IX e artigo 132, inciso IV, ambos da Lei n. 8.112/90 c/c o art. 11, caput da Lei n. Lei n. 8.429/92, com incompatibilização para nova investidura em cargos público federal pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme artigo 137, caput da Lei n. 8.112/90, com fundamento no Relatório Final da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar MDR n. 59000.001030/2019-02, Nota Técnica de Julgamento n. 4/2021/CORREGEDORIA/SE-MDR, de 29 de janeiro de2021 e no Parecer Jurídico n. 00068/2021/CONJUR-MDR/CGU/AGU, de 19 de fevereiro de 2021”.



    Alega que, de acordo com o referido parecer jurídico, os atos a ela imputados referem-se a condutas supostamente irregulares, consistentes em: “a) ausência do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato, no período entre 13 e 17/07/2015; b) prestação de declaração falsa na sua folha de ponto de julho/2015, preenchendo os dias 13 a 17/07/2015 como trabalhados; c) falsificação da assinatura de Marcus Vinicius Sinval em sua folha de ponto referente a julho/2015; e d) adulteração da sua folha de ponto referente a agosto/2015, inserindo horários em campos que estavam em branco após assinatura por Marcus Vinicius Sinval”.



    Entende que a comissão processante atuou com parcialidade, na medida em que: (ii) não lhe foi oportunizada a celebração, no prazo legal, de termo de ajustamento de conduta; (ii) desconsiderou manifestação do Ministério Público afastando a tipificação penal dos fatos apurados; (iii) indeferiu diversos requerimentos destinados ao pleno exercício de sua defesa; (iv) agiu movida por perseguição política; (v) deixou de considerar seu histórico funcional ilibado; e (vi) a conjugação dos 5 aspectos anteriores demonstraria a deliberada intenção da comissão de prejudicá-la.



    Assevera que, concluída a instrução, a comissão do PAD elaborou relatório final reconhecendo a autoria e a materialidade das infrações funcionais imputadas, sugerindo o encaminhamento dos autos à autoridade competente e a aplicação da penalidade de demissão. Ressalta, contudo, que a Nota Técnica de Julgamento n. 4/2021/CORREGEDORIA/SE-MDR, embora tenha atestado a regularidade formal do processo, divergiu da conclusão da comissão quanto ao mérito, destacando apenas a necessidade de remessa de cópia do feito à Polícia Federal. 



    Informa que, em manifestação posterior, a autoridade policial declarou inconclusivos os elementos relativos à autoria e à materialidade das condutas imputadas, tendo o Ministério Público, à vista do contexto, requerido o arquivamento do inquérito. Sustenta que tais elementos, em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pertinentes ao processo administrativo disciplinar, conferem respaldo à sua pretensão de nulidade da portaria de demissão, especialmente porque a decisão penal, no caso, ostentaria caráter vinculante em relação à esfera administrativa.



    Aduz, ademais, que não incorreu na infração prevista no art. 117, IX, da Lei n. 8.112/1990, uma vez que não se valeu do cargo para auferir proveito pessoal em prejuízo da dignidade da função Pública. Assevera, ainda, não ter violado os deveres de honestidade e lealdade às instituições (Lei n. 8.112/1990, art. 132, IV, c/c o art. 11 da lei n. 8.429/1992). Nessa linha, sustenta que a pena de demissão, cumulada com a declaração de incompatibilidade para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos, mostra-se desproporcional e não é razoável.



    Argumenta que sua condenação fundamentou-se exclusivamente em prova indiciária, o que é insuficiente para embasar a imposição da sanção disciplinar.



    Sustenta a inaplicabilidade da Lei n. 8.429/1992 ao processo administrativo disciplinar, ou, alternativamente, requer a aplicação da norma mais benéfica, consubstanciada na Lei n. 14.230/2021.



    Requer, ao final:



    [...] conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, acolhendo a preliminar de suspeição da comissão processante, e no mérito reformar o r. Acórdão recorrido, neste particular, ou no caso de não acolhimento da preliminar aventada, que seja julgado procedente para conceder a segurança a Impetrante nos pedidos pleiteados na exordial, concedendo a ordem quando então, estará essa Excelsa Corte, mais uma vez, distribuindo a todos a tão almejada J U S T I Ç A 



    Nas contrarrazões, a União postula a manutenção do acórdão recorrido (eDoc 71).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso (eDoc 79), em parecer assim ementado:



    Recurso em mandado de segurança. Constitucional e Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Pena de demissão. Ato de improbidade administrativa. Ausência de comunicação entre o arquivamento de inquérito policial, ante a ausência de elementos técnicos, e a sanção aplicada no âmbito administrativo.



     Alegada parcialidade da Comissão Processante. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via eleita. Alegação de insuficiência do acervo probatório. Ausência de suporte para condenação. Inocorrência. Demissão aplicada fundamentada no acervo probatório. Exame do mérito administrativo. Impossibilidade. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Do mandado de segurança



    Trata-se, na origem, de mandado de segurança formalizado por Renata de Moraes Valladares contra o ato que lhe aplicou a pena de demissão.



    A segurança foi denegada (eDocs 48 e 49).



    A impetrante interpôs recurso ordinário constitucional sustentando, em síntese: (i) a parcialidade da comissão processante do PAD; (ii) a inaplicabilidade da Lei n. 8.429/1992 ao caso, ou, subsidiariamente, a incidência da Lei n. 14.230/2021, por ser mais benéfica; (iii) a vinculação da decisão penal que determinou o arquivamento do inquérito à esfera administrativa; e (iv) a falta de proporcionalidade e razoabilidade da pena.



    A jurisprudência do Supremo estabelece que, em sede de ação mandamental, a análise pelo Poder Judiciário de processo administrativo disciplinar limita-se ao exame da legalidade do ato questionado e à regularidade do devido processo legal, sem incursão no mérito da decisão administrativa (RMS 38.704, Segunda Turma,Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.5.2023; e RMS 38.882 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.3.2023).



    O mandado de segurança, por seu caráter de remédio constitucional com aplicação imediata contra ilegalidades e abusos, não admite fase de produção de provas. Portanto, a comprovação do ato que ameaça o direito subjetivo deve ser clara e objetiva, com apresentação dos documentos relevantes no momento do pedido inicial. Ilustram essa orientação os seguintes julgados:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Decisão impugnável pelas vias recursais ordinárias. Ausência de teratologia. Súmula nº 267/STF. Alegação de suspeição e violação do devido processo legal. Necessidade de prova pré-constituída. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    [...]



    3. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, revelando-se imprescindível a apresentação de prova pré-constituída. Precedentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RMS 39.654 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.6.2024)



    Agravo regimental em recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a demissão do servidor público. 4. Autonomia das instâncias penal, civil e administrativa, ressalvadas as hipóteses de inexistência material do fato e de negativa de autoria. 5. Sentença na esfera penal que absolveu o recorrente pelo crime de falsidade ideológica por inexistência do fato, mas absolveu pelo crime de concussão apenas por ausência de provas. Extinção da punibilidade penal que não reflete na esfera disciplinar administrativa quanto ao segundo crime. 6. Alegada parcialidade da Comissão Processante. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade na via do mandado de segurança. 7. Ausência de impugnação específica aos fundamentos quanto ao capítulo do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que afirma subsistir falta residual apta a justificar, por si só, a sanção administrativa. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



    (RMS 38.317 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.5.2023)



    Passo à análise da questões levantadas no recurso.



    2.1 Parcialidade da comissão processante



    A autora sustenta que a comissão processante atuou com parcialidade, apontando para tanto, diversos fatos que, a seu ver, demonstrariam tal conduta. Entre eles, destaca o indeferimento de inúmeros pedidos de produção de prova formulados no curso do processo administrativo disciplinar.



    O acórdão recorrido consignou não haver prova concreta de parcialidade da comissão do PAD, tratando-se apenas de inconformismo da servidora com as decisões tomadas pela comissão. Afirma, ainda, que os indeferimentos não configuram por si só, ilegalidade ou suspeição, e que alegações de iniquidades sem provas robustas não justificam a intervenção judicial.



    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo reconhece que a rejeição de requerimentos probatórios consideradas desnecessários ou protelatórios não acarreta nulidade do processo, desde que devidamente motivada. Além disso, não se anulam atos sem a demonstração de prejuízo. A propósito, confira-se, exemplificativamente, o julgado representado pela seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRENCIA. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    4. Esta SUPREMA CORTE “não autoriza anulação de processo administrativo disciplinar diante da mera alegação de suspeição de membro da Comissão Processante, sem que haja prova concreta da ocorrência de comportamento tendencioso” (RMS 31.859 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/08/2020), possuindo firme orientação de que “a alegação de parcialidade em processo administrativo disciplinar deve ser demonstrada a partir de prova pré-constituída e inequívoca” (RMS 39.749 AgR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 04/07/2024). 



    5. O indeferimento motivado de prova pericial consistente na oitiva de testemunhas, tido por desnecessário pela Comissão do PAD, não configura nulidade do processo administrativo disciplinar por violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência da CORTE, segundo a qual “o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa” (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 24/08/2017). 



    6. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RMS 39.869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2024 - grifei)



    Ademais, a confirmação da veracidade dos fatos alegados depende de dilação probatória, providência incompatível com a via eleita.



    Premissa que se afasta.



    2.2 Impossibilidade de incidência da Lei n. 8.429/1992



    Nas razões recursais, foi alegada a inaplicabilidade da Lei n. 8.429/1992 ao caso, ou, subsidiariamente, a incidência da Lei n. 14.230/2021, por ser mais benéfica



    Pois bem. Conforme já mencionado, o Poder Judiciário pode controlar a legalidade e a regularidade dos atos à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a análise do mérito administrativo.



    No caso, a comissão do PAD, em seu relatório final de 30 de dezembro de 2019, concluiu, com base nas provas constantes dos autos, pela tipificação das seguintes condutas:



    Ao se ausentar do serviço por uma semana, sob a justificativa de ter que estudar para uma prova de um curso de francês que fazia as expensas do Ministério das Cidades, porém sem a prévia anuência da chefia imediata (anuência que nem após a ausência foi concedida), a acusada incorreu na violação da proibição de se ausentar do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, prevista no art. 117, |, da Lei n. 8.112/90, punível com a sanção de advertência, conforme art. 129 da mesma lei.



     Ao prestar declaração falsa na folha de ponto de julho/2015, preenchendo os dias em que se ausentou como trabalhados, ato continuo falsificar a assinatura da chefia imediata no mesmo documento, e por fim entrega-lo à unidade de recursos humanos contendo tais irregularidades, auferindo, assim, remuneração indevida pelos dias não trabalhados, a acusada incorreu na violação à proibição de se valer do cargo para lograr proveito pessoal, prevista no art. 117, IX, da Lei n. 8.112/90, punível com a sanção de demissão, com incompatibilização para nova investidura em cargo publico federal pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 137, caput, da mesma lei, bem como art. 132, inciso 1V, da Lei 8.112/90 c/c o art. 11, caput da Lei 8.429/92, por violação aos deveres de honestidade e lealdade as instituições. 



    Por fim, ao adulterar a folha de ponto de agosto/2015, preenchendo horários que estavam em branco após assinatura da folha pela chefia imediata, e assim auferir remuneração indevida por tais acréscimos lançados no documento, a acusada incorreu, mais uma vez, na violação à proibição de se valer do cargo para lograr proveito pessoal, prevista no art. 117, IX, da Lei n. 8.112/90, punível com a sanção de demissão, com incompatibilização para nova investidura em cargo publico federal pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 137, caput, da mesma lei, bem como art. 132, inciso 1V, da Lei 8.112/90 c/c o art. 11, caput da Lei 8.429/92, por violação aos deveres de honestidade e lealdade as instituições. 



    Tal proposição foi formalizada por meio da Portaria n. 394, de 8 de março de 2021, do Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional.



    Ora, é de conhecimento notório que a Lei n. 8.429/1992 foi alterada pela de n. 14.230, de 25 de outubro de 2021. Uma vez que a citada portaria foi expedida antes da alteração da Lei de Improbidade, não há falar em aplicação das inovações ao caso.



    Além disso, o Supremo, ao examinar, em sede de repercussão geral, a questão de fundo do ARE 843.989 (Tema n. 1.199), firmou entendimento no sentido de que “o princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador”.



    Frisou, ainda, que, “ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado”.



    Diante desse contexto, não verifico qualquer ilegalidade no enquadramento legal feito pela comissão do processo disciplinar, o qual foi acolhido pela autoridade que assinou a portaria de demissão. 



    De mais a mais, a análise de dolo ou culpa demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de mandado de segurança.



    2.3 PAD e decisão proferida na esfera criminal



    A recorrente sustenta que o pedido de arquivamento do inquérito policial formulado pelo Ministério Público, bem como a consequente ausência de propositura de ação penal, deve repercutir no processo administrativo disciplinar.



    Nos termos do art. 126 da Lei n. 8.112/1990, há comunicação entre as esferas penal e administrativa quando a absolvição criminal do servidor se dá por inexistência do fato ou negativa de autoria. No caso em análise, embora o inquérito policial tenha sido arquivado quanto ao crime de peculato, tal fato decorreu da ausência de elementos técnicos capazes de confirmar a autoria da falsificação da assinatura do servidor Marcus Vinícius Sinval na folha de frequência da recorrente. Não há, portanto, decisão judicial que reconheça expressamente a inexistência do fato ou a negativa de autoria, requisitos indispensáveis para afastar a responsabilidade administrativa.



    A jurisprudência do Supremo é pacífica ao reconhecer a independência relativa entre as esferas penal e administrativa, admitindo-se repercussão apenas quando houver absolvição criminal fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, conforme jurisprudência a seguir:



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MISSÕES FORA DA SEDE DE LOTAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE VINCULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA AO DELIBERADO NA ESFERA PENAL. PROPORCIONALIDADE. 



    [...] 



    2. A comunicabilidade entre as esferas administrativa e penal é restrita às situações em que configurada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 



    3. Inviável, em mandado de segurança, resolver polêmica em torno da robustez dos elementos invocados pela autoridade impetrada para caracterizar o ato doloso de improbidade e justificar a imposição da pena de demissão. Precedentes. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RMS 35.647 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.11.2020 - Grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A prerrogativa do CNJ de rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre do art. 103-B, § 4°, V, da Constituição Federal. 



    II - As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). 



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 38.103 AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.3.2022 - grifei)



    Alegação que não se acolhe.



    2.4 Ausência de proporcionalidade e razoabilidade na pena aplicada



    Por último, a recorrente sustenta a ilegalidade de sua demissão, ao fundamento de que seria desproporcional e desarrazoada. Tal argumento, contudo, não merece acolhida.



    A comissão processante fundamentou a sugestão de aplicação da sanção de demissão, em síntese, em: (i) documentos, como as folhas de ponto dos meses de julho e agosto de 2015, fichas financeiras do mesmo ano, que demonstram percepção de vencimentos sem comparecimento ao serviço, e laudo da Polícia Federal, que concluiu pela inaltenticidade da assinatura do superior hierárquico da servidora em documento que atestava o cumprimento de jornada de trabalho, que não tinha sido cumprida; (ii) oitiva de diversas testemunhas; (iii) interrogatório da própria acusada; e (iv) indícios e provas indiciárias consistentes. 



    No entanto, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário revisar a dosimetria da penalidade imposta em PAD, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando a sanção aplicada encontra-se prevista em norma legal e foi motivadamente imposta pela Administração Pública. Ilustra esse entendimento o seguinte julgado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



     [...]



    III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (Nesse sentido: RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). 



    6. Neste caso, a penalidade está firmada em conjunto probatório constante de processo administrativo disciplinar que não é passível, inclusive porque não juntado em sua integralidade nestes autos, de valoração substitutiva pelo Poder Judiciário. 



    [...]



    9. Impossibilidade de discussão quanto à violação aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da igualdade na via estreita do mandado de segurança. Na prática, a agravante exige que esta Corte revise dosimetria de penalidade aplicada em processo administrativo próprio e também do que foi imputado a outras servidoras. Não obstante, o debate em torno da observância da proporcionalidade, razoabilidade ou isonomia na dosimetria de sanção administrativa não cabe em sede de mandado de segurança, ação de rito especial que demanda prova literal e pré-constituída e não possui espaço para nova dilação probatória nem reanálise do acerco fático-probatório já existente. 



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 39.857 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 6.3.2025 - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente